Tribunal: TJES
Processo: 5000489-31.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-31.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000489-31.2020.8.08.0008

RECORRENTE: TELMA AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TELMA AGUIAR DE OLIVEIRA LIMA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,

na qual objetiva a parte Autora ao
reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, ocorridos entre 2018 e 2019, para o cargo de professora, bem como o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço sobre o período dos referidos contratos.

O Município requerido apresentou contestação intempestiva (ID. 5109973), conforme certidão ID. 5109976.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5109981), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
IMPROCEDENTE
os pedidos constantes nos autos, nos termos supraestabelecidos. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários nesta fase, por expressa disposição legal (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5110034). Em suas razões, alegou a nulidade dos contratos temporários, sustentando que o requerido descontava R$ 128,71 a título de previdência social, entretanto nunca repassou este valor. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5109973), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência (ID. 5223076).

Dessa forma, passo à análise do mérito e verifico que não merece nenhum reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Consta na inicial que a parte Recorrente fora contratada pelo Recorrido no período ora destacado, embora não houvesse se submetida a concurso público.

Conforme relatado, a parte Recorrente entende pela nulidade da sua contratação sob a modalidade de contratação temporária, alegando ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado.

A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se ainda a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público. Explico.

Considerando-se que o primeiro contrato teve vigência entre 19 de fevereiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018, e o segundo contrato entre 01 de fevereiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019, só houve uma renovação contratual. Por conseguinte, percebe-se que a prestação de trabalho não se configurou como de trato sucessivo. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO INFERIOR AO PRAZO DE 12 MESES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, tombado sob o nº 596478/RR, julgado em 13/06/2012 (divulgado no DJe de 28/01/2013), agasalhou a tese de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. No referido precedente restou expressamente assentado que: Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Contudo, o próprio Tribunal Pleno do STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, concluiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República (ADI 3247, Relator(a): Min. CáRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 3. Nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 635.648/CE, o STF fixou a tese segundo a qual: É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado (RE 635648, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017), evidenciando, com clareza, a possibilidade de contratação temporária de professor. 4. Hipótese em que, apesar de firmados com a municipalidade ré/apelada contratos de designação temporária em 2015, 2016 e 2017, está claro que as contratações foram para atender necessidade temporária de determinadas escolas municipais, que foram atendidas pelas distintas contratações, descontinuadas, que não ultrapassaram o máximo previsto em Lei, de onze meses (art. 25, §5º, da Lei nº 1052/1987, alterada pela Lei nº 1941/2001). 5. Não há nulidade nos contratos temporários firmados entre a municipalidade/apelada e o autor/apelante, porquanto perduraram por prazo inferior ao ordinário previsto em Lei, para atendimento de clara necessidade temporária de unidades de ensino distintas, em períodos distintos, razão pela qual não lhe é devido o FGTS. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), em mais R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002245-53.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, não reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de outubro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)